Tribunal: TCU
Processo: 020.964/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9567/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no pregão 16/2022 sob a responsabilidade de Distrito Sanitário Especial Indígena de Parintins/AM, com valor estimado de R$ 447.091,50, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva nas embarcações e motores de popa, de natureza contínua, com fornecimento de peças e acessórios necessários para atender as necessidades da frota de veículos oficiais fluviais do DSEI/Parintins, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos, produzidos pela Selog (peças 43 e 44); Considerando que, analisando a proposta a apresentada pela representante na licitação ora questionada e examinando os argumentos da equipe técnica do DSEI, verificou-se que a proposta não teria condições de ser ajustada nos termos do edital (possibilidade de corrigir equívocos referentes ao regime tributário real e o informado na proposta - subitem 8.11.2); Considerando que a mesma proposta olvidou de cotar dois itens materiais da manutenção (correia dentada e zarcão - peça 35, p. 104 e 108), além de não ter somado à proposta, o bloco de serviços de manutenção dos botes cobertos (idem, p.108), bem como o fato de que o subitem 8.11.2 (peça 8, p.10) considera " erro no preenchimento da proposta passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime ", o que, no presente caso, configurou-se não se tratar desse tipo de erro; Considerando que após inúmeras chances de adequar a planilha da licitante representante, tal documento continuou errado, permanecendo viciado, e que a mesma representante foi negligente na apresentação da proposta, mesmo conhecendo amplamente o objeto (é o atual contratado); Considerando que o item 5.3 do edital (peça 8, p. 4) confere aos licitantes a possibilidade de deixar de apresentar documentos de habilitação que porventura já estejam no SICAF; Considerando que a equipe de licitação do DSEI Parintins, ao buscar informações no SICAF, verificou a existência do Atestado de Capacidade Técnica emitido pela empresa Lima Navegação, Transportes e Serviços Náuticos Ltda., CNPJ 16.417.694/0001-05, que comprovava a capacidade técnica do licitante vencedor, nos termos exigidos pelo edital; Considerando a verificação de que o atestado emitido pela empresa vencedora (peça 35, p.62) atende ao que se exigiu como capacidade técnica no edital, tanto no que concerne ao objeto e ao tempo (atesta serviços de manutenção de motores de popa e de centro, durante 1 ano e 3 meses); e Considerando, portanto, que a conduta do pregoeiro e sua equipe foram corretas, não se configurando ilegalidade, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar pleiteado e determinar o arquivamento do processo, dando ciência ao representante e ao Distrito Sanitário Especial Indígena de Parintins/AM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.964/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: H. F. Picanco (10.669.402/0001-37). 1.2. Órgão/Entidade: Distrito Sanitário Especial Indígena Parintins. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Ideildo Tavares Nascimento (11463/OAB-AM), representando A V de Freitas Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.